Tribunal: TJES
Processo: 5001779-76.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001779-76.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros (2)

APELADO: MARIA CRISTINA DOS REIS TEIXEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. CARGA HORÁRIA. VENCIMENTO-BASE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em mandado de segurança interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que concedeu a segurança para determinar que as vantagens pessoais de servidora pública (Professora de Suporte Pedagógico) sejam calculadas sobre a remuneração correspondente à carga horária de 40 horas semanais, e não de 25 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que alterou a base de cálculo das vantagens pessoais de servidora pública municipal, reduzindo-a da remuneração de 40 horas para a de 25 horas semanais, sob o argumento de exercício do poder de autotutela e de vedação ao "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei Complementar nº 013/2009) estabelece que a carga horária do professor de suporte à docência que atua na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) é, automaticamente, de 40 horas semanais.

A mesma lei define, em seu art. 42, que o vencimento-base para o professor nessa condição específica corresponde à retribuição pela jornada de 40 horas semanais de trabalho.

Não há "efeito cascata" quando as vantagens da servidora são calculadas sobre o vencimento-base unitário legalmente estabelecido para sua situação funcional, pois não se trata de acréscimo de uma vantagem sobre outra, mas da aplicação da base de cálculo prevista em lei.

O direito ao cálculo das vantagens sobre a base de 40 horas persiste enquanto a servidora permanecer na condição que atrai a incidência da norma especial e enquanto a legislação municipal não for alterada neste ponto, visto que não há direito adquirido a regime jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que
alterou a base de cálculo das vantagens pessoais
(referência, adicional por tempo de serviço e assiduidade) da servidora apelada, Professora de Suporte Pedagógico, reduzindo-a da remuneração equivalente a 40 (quarenta) horas semanais para 25 (vinte e cinco) horas semanais.

A sentença hostilizada concedeu a segurança, sob o fundamento de que a legislação municipal de regência estabelece, de forma clara, que a jornada de trabalho da impetrante, em razão de sua remoção e lotação definitiva na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), é de 40 (quarenta) horas semanais, devendo esta ser a base para o cálculo de seu vencimento e, consequentemente, de suas vantagens.

Pois bem. A meu ver, a r. sentença não merece reparos.

A questão central para o deslinde da controvérsia é de natureza estritamente jurídica e demanda a interpretação da legislação municipal que rege a carreira do magistério local.

O Município apelante defende que a alteração se deu em exercício do poder de autotutela para corrigir a incidência de vantagens sobre verba de natureza transitória (extensão de carga horária), o que configuraria o vedado "efeito cascata", nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Contudo, a análise detida das provas e da legislação aplicável revela que a premissa da qual parte o apelante é equivocada.

É fato incontroverso que a impetrante prestou concurso público para cargo com carga horária de 25 horas semanais. Ocorre que, após ser definitivamente removida para a sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), passou a se submeter a uma carga horária de 40 horas semanais, o que, consoante disposto na Lei Complementar Municipal nº 013/2009, vincula o seu vencimento-base, considerando-se a integralidade da referida carga horária:

Art. 40. A carga horária a ser cumprida no exercício da função de direção e professor de suporte pedagógico à docência será a seguinte: § 1°. Para o diretor das unidades escolares 40 horas semanais; § 2°. para o professor efetivo de suporte à docência que atua
na sede da SEMEC a carga horária será automaticamente de 40 horas semanais
, com exceção daqueles que tem outras cumulações de cargo;

Art. 42.
Vencimento-base
é a retribuição pecuniária mensal devida ao professor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao nível de formação adquirida e à referência alcançada,
considerada a jornada
básica de 25 horas nas unidades escolares e
40 horas semanais de trabalho para professor de suporte à docência na sede da SEMEC
. Parágrafo único. As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. (grifei)

Como se depreende, a normativa municipal que disciplina o plano de cargos e remuneração estabelece, como vencimento-base, a retribuição mensal que considere a carga horária total de 40 horas do efetivo exercício das funções na sede da Secretaria Municipal de Educação - que é o caso da impetrante -, circunstância que afasta o denominado efeito cascata porque as quinze horas excedentes não possuem natureza de carga horária especial. E isso porque as vantagens da servidora não estão sendo calculadas sobre outra vantagem, mas sim sobre o vencimento-base unitário que a lei de regência determinou, em estrita observância ao parágrafo único do mesmo art. 42 da Lei Complementar Municipal nº 013/2009.

Não se trata, portanto, de uma jornada de 25 horas acrescida de uma extensão temporária ou gratificação, mas sim de um regime remuneratório único de 40 horas, legalmente fixado para sua particular condição funcional.

É imperioso enfatizar que a presente decisão não reconhece à impetrante investidura em cargo para o qual não foi aprovada, mas apenas que o seu vencimento-base, de acordo com a lei de regência aplicável à sua situação funcional atual, corresponde à carga horária de 40 horas. Assim, o direito ao cálculo das vantagens sobre esta base de cálculo persiste
enquanto não for alterada a Lei Complementar nº 013/2009 neste ponto
.

Daí porque, cessada a condição que atrai a incidência da norma especial – por exemplo, com o retorno da servidora a uma unidade escolar com jornada de 25 horas –, esta última passará a ser, naturalmente, a base de cálculo para todos os fins,
ou até que, repita-se, haja alteração da Lei Complementar nº 013/2009 no que se refere à qualificação do próprio vencimento-base
, até porque a jurisprudência pátria não reconhece direito adquirido a regime jurídico.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença concessiva da segurança. Julgo, por conseguinte, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)